Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-13.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702416-13.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: MAYARA KELLY TEXEIRA DE CASTRO DECISÃO A parte recorrente, após ofertada contrarrazões, apresentou documentos e petição na qual informa o cumprimento total da condenação (IDs 15248860 e 15248864). Instada a se manifestar (ID 15490986) acerca do interesse no processamento do recurso inominado (ID 15248800), permaneceu inerte (ID 15950607). Diante disso, entendo que a recorrente pretendeu, também, a desistência do recurso interposto, que ora homologo, nos termos do art. 998 do CPC. Desnecessária, portanto, a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito